Tribunal: TJSP
Processo: 0030388-52.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0030388-52.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante WIVIA GOMES LEAL e Interessado WILLIAM
DOUGLAS GOMES LEAL, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem
reflexo, contudo, no v. decisum objurgado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030388-52.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 36.336
2
Embargos de Declaração no 0030388-52.2014.8.26.0564/50000
Embargante: Wivia Gomes Leal
Comarca de São Bernardo do Campo
Voto no 36.336
Embargos de declaração Alegada omissão Acolhimento
Tese defensiva levantada em contrarrazões de apelação
não examinada no v. acórdão objurgado
Omissão
sanada, sem reflexo na decisão proferida. Embargos
acolhidos.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Wivia Gomes Leal contra o v. acórdão de fls. 511/529 que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo do Ministério Público para
anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, para que outro seja
levado a efeito, preservadas as provas já produzidas, julgando-se
prejudicada a análise dos apelos defensivos.
Sustenta a embargante, em resumo, que o
decisum objurgado é omisso na medida em que não se pronunciou sobre
a tese preliminar posta em contrarrazões de apelação, deixando de
reconhecer a intempestividade do recurso ministerial.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos
de declaração para que a omissão seja sanada, bem como seja analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030388-52.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 36.336
3
o recurso da defesa.
É o relatório.
2. Os embargos declaratórios devem ser
acolhidos.
De fato, o v. acórdão hostilizado foi omisso em
relação à preliminar defensiva de reconhecimento da intempestividade do
recurso interposto pelo Ministério Público, requerimento estampado nas
contrarrazões de apelação de fls. 450/462.
Contudo, embora seja reconhecida a omissão
na análise do pleito defensivo, não se vislumbra qualquer possibilidade de
alteração do decisum, no tocante à determinação de anulação do
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.
Com
efeito,
verifica-se
que,
na
Ata
de
Julgamento, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi instalada no dia 19
de outubro de 2017, às 10h30min (fl. 376).
Ocorre, contudo, que o MM. Juiz sentenciante
encerrou a Sessão Plenária somente à 00h05min do dia 20 de outubro de
2017, conforme se observa à fl. 383, sendo esta a data inicial para a
contagem do prazo para a interposição de recurso, não devendo
prevalecer a certidão de fl. 406, que considerou como data de publicação
o dia 19 de outubro de 2017.
Ora, se a sessão plenária se estendeu por mais
de um dia, ainda que por alguns minutos do dia subsequente, razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030388-52.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 36.336
4
que o prazo para a interposição de recurso, seja pela defesa ou pela
acusação, tenha como marco inicial o dia em que se findou a sessão
plenária do Tribunal do Júri e não o dia de início do julgamento.
Desse modo, considerando que o dia 20 de
outubro de 2017 caiu em uma sexta-feira, passa-se a contar o prazo
recursal de 5 (cinco) dias a partir do primeiro dia útil subsequente, ou
seja, 23 de outubro de 2017 (segunda-feira), tendo como prazo final o
dia 27 de outubro de 2017, data em que a acusação protocolizou o
recurso e apresentou suas razões, estando, portanto, acobertado pela
tempestividade.
Portanto, patente o equívoco, os embargos de
declaração são acolhidos, apenas para análise da matéria preliminar, a
qual deixa de ser acolhida.
3.
Diante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem reflexo,
contudo, no v. decisum objurgado.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator